Tribunal: CARF
Processo: 14337.000031/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000031/2007-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2006
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LITÍGIO PARCELADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO JULGAMENTO REALIZADO PELO CARF.
Constatado a inclusão do débito veiculado nos autos em parcelamento
administrativo, antes do julgamento do recurso voluntário, acolhem-se os
embargos inominados para reconhecer a nulidade da decisão proferida, devido
à existência de erro material por lapso manifesto.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido nos autos,
configura-se desistência do recurso voluntário a acarretar o seu não
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para: (i) declarar a nulidade do Acórdão no
2202-007.387; e (ii) não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000031/2007-58
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Embargos Inominados admitidos pela Presidência
desse Colegiado (e-fls. 896/897) ― autorizado nos termos do art. 66 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015 ―, considerando que a unidade
da administração tributária, DEVAT, vinculada à SRRF02, por meio de Despacho (e-fl. 887),
informa que o crédito julgado havia sido incluído em parcelamento já liquidado pela
contribuinte, em data anterior ao julgamento realizado por essa Turma em sessão plenária de
07/10/2020, que proferiu o Acórdão CARF no 2202-007.387 (e-fls. 865/868), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2006
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada.
RECOLHIMENTO. GPS. CORRELAÇÃO DE VALORES E CÓDIGOS DE
PAGAMENTO.
O documento de arrecadação para ser acolhido como prova do efetivo recolhimento do
tributo deve possibilitar sua confrontação com os valores apurados pela Fiscalização a
fim de que se possa, inequivocamente, extrair deles a força probante que afaste o
lançamento fiscal.
A decisão colegiada foi registrada e publicada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado para a unidade de origem para ciência do acórdão ao
contribuinte e demais providências cabíveis.
O contribuinte interpôs embargos de declaração (e-fls. 876/879), os quais não
foram admitidos por intempestividade (e-fls. 890/891). O contribuinte pretendia fosse
reconhecida prescrição intercorrente, a despeito da Súmula CARF no 11, que foi tornada
vinculante pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018), enunciativa da tese:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
A unidade responsável por liquidar o julgado despachou os autos, nestes termos:
“Parcelamento consolidado para o referido contribuinte em 30/07/2012 e totalmente liquidado
em 20/06/2017, fls. 885 e 886. Devolvo processo ao CARF, conforme despacho à fl. 882”.
A unidade responsável pela liquidação do julgado, antes do julgamento anterior
(Acórdão CARF no 2202-007.387, e-fls. 865/868), não havia informado nos autos o
parcelamento, assim como o contribuinte também não o fez.
O Conselheiro Presidente da Turma, após análise da situação, interpôs embargos
inominados, com esteio no art. 66 do Anexo II do RICARF, considerando ter havido lapso
manifesto na decisão em referência, uma vez que ocorreu o julgamento sem considerar o
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

parcelamento consolidado antes de iniciada a sessão de julgamento do CARF. O despacho de
admissibilidade dos embargos inominados, datado de 30/04/2021, entendeu pela admissão da
medida recursal proposta, a fim de que ocorra o pronto julgamento com o objetivo de apreciar a
situação, constatando, ou não, o erro material por lapso manifesto.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Atendendo os Embargos Inominados os requisitos de admissibilidade e dele tendo
conhecido a Presidência do Colegiado, também deles conheço, passando a sua apreciação
meritória em relação a constatação, ou não, do erro material por lapso manifesto.
Pois bem. Tem-se que, verificada a existência de erros de fato, devidos a lapso
manifesto em decisão proferida por esse Conselho, os mesmos podem ser corrigidos por meio de
Embargos Inominados, conforme o art. 66 do RICARF, a saber:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. (grifei)
No caso em comento, fica evidenciado o lapso manifesto, na medida em que
trazida aos autos informação sobre pedido de parcelamento anterior ao julgamento realizado pelo
CARF, sem que tal fato tenha sido reportado oportunamente nos autos para que fosse levado em
consideração e apreciado pelo Colegiado em seu momento de discussão.
Se estivesse presente tal informação nos autos, o resultado do julgamento do
recurso voluntário seria diverso, pois o pedido de parcelamento do débito em litígio implica na
desistência do recurso, por falta de interesse recursal, com reconhecimento do crédito,
configurando fato impeditivo do direito de recorrer.
Veja-se que constatado a inclusão do débito veiculado nos autos em parcelamento
administrativo, antes do julgamento do recurso voluntário, deve-se acolher os embargos
inominados para reconhecer a nulidade da decisão proferida, devido à existência de erro
material.
Constata-se, portando, a existência de erro material que impõe a declaração ora
efetivada de nulidade do Acórdão CARF no 2202-007.387.
Nessa toada, cite-se os precedentes do CARF nos acórdãos de ns.o 2202-005.065
(abr/19), 2201-005.020 (mar/19), 2401-005.613 (jul/18) e 2202-007.538 (nov/20).
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.450 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000031/2007-58

Noutro giro, com a nulidade declarada, há que se destacar não poder o recurso
voluntário interposto nos autos ser conhecido, por falta de interesse recursal a impedir o exame
do mérito, conforme regrado no art. 78, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (grifo acrescido)
Sendo assim, igualmente declaro que o recurso voluntário não é conhecido.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para: (i) declarar a nulidade do Acórdão no 2202-007.387; e (ii) não conhecer do
recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 903
DF CARF MF
Original